Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706118-96.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOHNATAN DE SOUSA CARDOSO RECORRIDO: EPAMINONDAS PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, tampouco foi formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE JOHNATAN DE SOUSA CARDOSO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem honorários sucumbenciais, em face do não conhecimento do recurso. Art. 55, da Lei 9.099/95. Operada a preclusão, baixem os autos. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.